Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-86.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-86.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JUCIVANIA DE CARVALHO MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: Parte adversa inexistente

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DOS AUTORES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE REPORTAM À NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS INCISOS II E III E PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 485 DO CPC. INTIMAÇÃO DOS AUTORES NÃO EVIDENCIADA. JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO REQUISITADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL c/c DISSOLUÇÃO DE
SOCIEDADE DE FATO, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS PROVISIONAIS CONSENSUAL extinta sem mérito, arts. 485, IV e VI do CPC.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal dos autores, MARIA JUCIVANIA DE CARVALHO MOREIRA e JIOVAN SIMÕES DA SILVA, pela anulação da sentença e remessa à origem para o regular prosseguimento da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL c/c DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS PROVISIONAIS CONSENSUAL, mediante abertura de prazo para juntada dos documentos e homologação do acordo apresentado.

III. Razões de decidir:
(i) No caso em comento, verifica-se que os Autores ora Recorrentes se manifestaram no processo quando intimados, requerendo a dilação do prazo, o que restou deferido pelo Juízo, ao tempo em que também é forçosa a observância de que ato contínuo, sem qualquer nova intimação dos autores, o processo foi extinto sem mérito.

(ii) Inobstante na parte dispositiva constem os incisos IV e VI do CPC como baliza para extinção sem mérito, das peculiaridades do caso concreto e da fundamentação da própria sentença é possível constatar que a essência extintiva pauta-se na ausência de diligências que deveriam ser realizadas pelos autores.

(iii) o documento requisitado, a saber, a certidão da filha do casal, foi juntado aos autos, antes da remessa para essa instância.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
(i) Por tudo que dos autos consta, é inegável que a parte autora se manifestou, que o Juízo deferiu seu pedido, e que não foi intimada antes da extinção, nem seu patrono e nem pessoalmente, o que, a todo efeito, indica violação ao preconizado no Código de Processo Civil - CPC.

(ii) Em privilégio à decisão meritória, a anulação da sentença se mostra medida adequada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000483-86.2015.8.05.0248
, em que figuram como Apelante MARIA JUCIVANIA DE CARVALHO MOREIRA e outros e como apelada Parte adversa inexistente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça